Tribunal: TJDFT
Processo: 0705492-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705492-23.2024.8.07.0000 RECORRENTE: RESIDENCIAL PARANOÁ PARQUE - 3 ETAPA - QD 3 CJ 2 LT 6 RECORRIDOS: ANDRÉ PEREIRA DA SILVA, ARIADNE DA SILVA BRITO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROGRAMA DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA PÚBLICA. EFICÁCIA DA MEDIDA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Consoante o art. 835, XII, do CPC, que trata da ordem de preferência dos bens oferecidos à penhora, é permitida a constrição sobre os direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia relativos a bens móveis ou imóveis, haja vista possuírem expressão econômica. 2. Pretende-se a penhora do direito aquisitivo de imóvel alienado fiduciariamente pelo Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), no âmbito do Programa de Arrendamento Residencial (PAR) de que trata a Lei n. 10.188/2001. 3. O excelso Supremo Tribunal Federal já definiu que “o patrimônio afetado à execução do Programa de Arrendamento Residencial (PAR) é mantido por um fundo cujo patrimônio não se confunde com o da Caixa Econômica Federal, sendo formado por recursos da União e voltado à prestação de serviço público e para concretude das normas constitucionais anteriormente descritas” (STF, RE n. 928902/SP, Min. Rel. Alexandre de Moraes, Plenário, Data de Julgamento: 17/10/2018, Publicado no DJe 12/9/2019). Disso se depreende que, tratando-se de patrimônio afetado à concretização de política pública, composto por recursos federais, e reversível à União, não é possível a constrição por qualquer ônus real, conforme determinação do art. 2o, § 3o, VI, e § 4o, da Lei n. 10.188/2001, reproduzida no registro do imóvel. 4. A despeito de não se tratar de penhora sobre o próprio bem, mas sobre o direito real de aquisição, a constrição somente se tornará medida eficiente para satisfação do crédito excutido quando da quitação do financiamento assegurado pela alienação fiduciária em garantia – momento em que a propriedade do imóvel se resolverá em benefício da executada –, sob pena de a penhora dos direitos aquisitivos não ser patrimonialmente útil ao credor, devido à dificuldade, senão inviabilidade, de fruição. 5. Se não há demonstrativo do adimplemento da dívida pelo executado/agravado perante o credor fiduciário, de modo a se aproximar da quitação das 120 (cento e vinte) prestações estipuladas, e é constatada a desproporcionalidade entre o valor do imóvel e o débito exequendo – in casu, R$65.000,00 (sessenta e cinco mil reais) e R$2.866,29 (dois mil oitocentos e sessenta e seis reais e vinte e nove centavos), respectivamente – para fins de eventual alienação antecipada do imóvel, a medida constritiva não se revela consentânea com o princípio da menor onerosidade da execução, a rigor do art. 805 do CPC. 6. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação aos artigos 833, § 1o, e 835, ambos do CPC, aduzindo, em suma, que considerando a natureza propter rem da coisa, ou seja, assumida por causa da coisa, o imóvel gerador da despesa constitui garantia de pagamento da dívida, portanto, em seu entendimento, pode ser objeto de penhora. Invoca divergência jurisprudencial com julgados do TJSP. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 833, § 1o, e 835, ambos do CPC, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, conclui que: “eventual alienação antecipada do imóvel, até então de propriedade resolúvel de terceiro não integrante da lide, e avaliado em R$65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), para satisfação de débito exequendo, apontado em R$ R$2.866,29 (dois mil oitocentos e sessenta e seis reais e vinte e nove centavos), consoante planilha de ID de origem 176989135, seria medida não consentânea com o princípio da menor onerosidade da execução, consagrado no art. 805 do CPC. Nessa perspectiva, deve ser feita uma ‘equação entre o valor de mercado do imóvel, o da dívida sobre ele incidente e o valor executado’ (Acórdão 1409719, 07281626020218070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2022, publicado no PJe: 1/4/2022), para que se possa aferir a utilidade-proporcionalidade da medida, tanto sob o viés protetivo acima evidenciado, relativamente à razoabilidade entre o preço do bem e o débito exequendo, quanto acerca de remanescência de saldo após o pagamento do valor devido ao credor fiduciário” (ID 59514153). De modo que infirmar tal conclusão é providência incompatível com a via eleita, ante o teor do veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.433.171/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017